Tribunal: TJDFT
Processo: 0717617-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ENCARGOS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA RECONHECIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RÉU REVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, pois o acórdão tratou da cobrança de encargos, destacando que os juros aplicados são legais e estão dentro da média praticada pelo mercado. A capitalização mensal de juros foi validamente pactuada, conforme a jurisprudência do STJ, e o uso contínuo do cartão confirma a concordância contratual.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.